Tribunal: TJBA
Processo: 8017839-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017839-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUINTINO RAFAEL AMORIM AMARAL

Advogado(s):

AGRAVADO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s):CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MIGRAÇÃO COMPULSÓRIA DA MODALIDADE PRESENCIAL PARA O ENSINO À DISTÂNCIA (EAD). IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVAS FINAIS POR BARREIRA TECNOLÓGICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 6º, III E ART. 51, IV E XIII, DO CDC. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO AUTORIZA ABUSIVIDADES. VINCULAÇÃO À OFERTA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELO ATRASO NA COLAÇÃO DE GRAU. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O agravante, discente de Engenharia Civil contratado na modalidade presencial em 2016, insurgiu-se contra a modificação unilateral da modalidade de ensino para o sistema digital/EAD pela instituição agravada. Alegou impossibilidade tecnológica de realizar as avaliações finais no novo formato, o que impediria a conclusão de sua graduação e a colação de grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral da modalidade de ensino (de presencial para EAD), promovida pela instituição de ensino sob o argumento da autonomia universitária, é legítima frente às normas de proteção ao consumidor e se o impedimento de realização de provas finais por limitações tecnológicas do aluno justifica a intervenção judicial para assegurar a aplicação dos exames de forma presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre discente e instituição de ensino é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), sujeitando-se aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação.

A modificação unilateral de cláusulas contratuais que alteram a essência do serviço pactuado (modalidade presencial para digital) sem a anuência do consumidor configura prática abusiva, violando o art. 51, XIII, do CDC e o princípio da vinculação à oferta (art. 30 do CDC).

Embora o art. 207 da Constituição Federal garanta a autonomia didático-científica às universidades, tal prerrogativa não é absoluta e encontra limites na proteção contratual do consumidor e na proibição de métodos comerciais desleais.

A falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) resta caracterizada quando a instituição impõe barreiras tecnológicas que impedem o acesso do aluno à educação e à avaliação necessária para a conclusão do curso.

O perigo de dano é evidente, uma vez que o impedimento de realizar as provas finais retarda a colação de grau e o ingresso do aluno no mercado de trabalho, afetando sua esfera alimentar e profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a realização das provas finais de forma presencial.

Tese de julgamento
: "1. A alteração unilateral da modalidade de ensino de presencial para digital, sem a anuência do discente, viola os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. A autonomia universitária não autoriza a imposição de modificações contratuais que criem barreiras tecnológicas intransponíveis ao acesso à educação, devendo a instituição de ensino assegurar meios viáveis para a avaliação do aluno conforme a oferta original."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 14, 30 e 51, IV e XIII; CPC, arts. 300 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8029322-11.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 30.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8017839-13.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante Q
UINTINO RAFAEL AMORIM AMARAL
, e, como agravada,
ABES SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para
reformar em a decisão interlocutória de primeiro grau
e
tornar definitiva, a antecipação de tutela recursal
deferida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora